Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Verifico que a liminar foi deferida no plantão judicial e que o Distrito Federal apresentou defesa. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora para serem prestadas no prazo legal. Oficie-se. Com a resposta, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora